Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO DESTE VALOR DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DIREITO A ESTE RECEBIMENTO QUANDO DA APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar o importe equivalente à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde em favor da parte autora.
2. A parte autora argumenta na inicial que é professora aposentada do Distrito Federal e que, quando se aposentou, não tinha gozado todos os períodos de licença prêmio adquirido na ativa. Afirma que a licença foi convertida em pecúnia e o Distrito Federal efetivou o pagamento errado, por não ter incluído parcelas remuneratórias devidas.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que teve seu abono de permanência reconhecido somente após a sua aposentadoria e que, por isto, não recebeu tais valores na última remuneração antes de sua aposentadoria. Afirma que o pagamento ocorreu de forma extemporânea. Contrarrazões não apresentadas
4. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
5. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015).
6. Da análise dos autos, percebe-se que a servidora autora não recebia abono de permanência no contracheque no mês anterior à sua aposentadoria. No entanto, após se aposentar, em outubro, recebeu o valor de R$ 910,15 sob a rubrica de DIF. AB. PERMANENCIA EC41, ou seja, de forma extemporânea e retroativa, já que o servidor aposentado não recebe abono de permanência. (ID 20671095 – PÁGINA 6).
7. Desta forma, como a autora, apesar de não ter recebido, tinha direito ao abono de permanência antes da aposentação, esta rubrica deverá ser incluída nos cálculos da conversão de licença prêmio em pecúnia, nos termos da planilha apresentada pelo autor, não contestada especificamente pelo réu (ID 20671088), sendo o valor corrigido pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, porque já corrigido, e acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora pago em relação à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe de R$ 15.468,97, a ser corrigido pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e mais juros que corrigem os depósitos em poupança a contar da citação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal e da ausência de contrarrazões.